Tribunal: TJBA
Processo: 8015634-16.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015634-16.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARTE TRANSPORTES S/A

Advogado(s)
:
EMANUELA DE JESUS SANTOS

AGRAVADO: BERNARDO SANTOS DO CARMO e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBSON DA SILVA SANTOS

EMENTA

Agravo de instrumento. C
umprimento de sentença em Ação indenizatória por acidente de veículo com morte da vítima, pai e cônjuge dos Agravados
.
Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, estabelecendo os parametros para os calculos da execução, rejeitou a arguição de ilegitimidade ativa da Sra. Ana Elvira Rocha dos Santos, genitora dos outros dois exequentes e acolheu o pedido de suspensão da execução em relação Nobre Seguradora do Brasil,
por se encontrar em liquidação extrajudicial.
Os Agravados propuseram execução provisória em face da empresa Marte Transportes S.A e Nobre Seguradora do Brasil, no valor de R$
2.286.694,09. A Agravante
alega

a i
legitimidade ativa da Sra. Ana Elvira Rocha dos Santos. Compulsando os autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais causados por acidente de veículo, originária do Cumprimento de Sentença ora em análise, verifica-se que a preliminar de ilegitimidade ativa da Sra. Ana Elvira foi refutada tanto em sede de apelação, como nos embargos de declaração opostos pela ora agravante.
Irresignada, a agravante interpôs recurso especial contra a aludida decisão, com pedido de atribuição de efeito suspensivo
e
até a presente data não foi realizado o exame de admissibilidade do recurso aviado ao STJ, muito menos analisado o correspondente pedido de atribuição de efeito suspensivo. Outrossim, no que tange a forma de cálculos dos valores devidos, a decisão agravada acolheu os parâmetros apresentados na irresignação da ora recorrente.
Destarte, considerando as circunstâncias ora relatadas, e no intuito de não protelar a prestação jurisdicional, vez que a lide já possui mais de uma década em tramitação, entendo que Bernardo Santos do Carmo e Felipe Santos do Carmo devem perceber, cada um, de forma imediata, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor dado à causa - (R$
2.286.694,09).
A quantia a ser paga, de forma imediata, a Bernardo Santos do Carmo e Felipe Santos do Carmo, não supera a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada um. Cumpre pontuar que referido valor é ínfimo em comparação ao
quantum
efetivamente devido, que será apurado ao final do processo.
Acresça-se que ao julgador é conferida discricionaridade para utilizar parâmetro de cálculo que entenda mais justo e equânime para ambas as partes. Neste momento p
rocessual, a parcela concernente a Sra. Ana Elvira Rocha dos Santos deve ser suspensa, eis que ainda em discussão a sua legitimidade ativa.
De outra sorte, a suspensão da execução em relação a Seguradora Nobre do Brasil deve ser mantida, haja vista encontra-se em liquidação extrajudicial, e tal determinação atende as diretrizes da Lei de Recuperação Judicial e Falências. R
eforma-
se
em parte a Decisão agravada
,
para que seja suspenso o pagamento da parcela devida a Sra. Ana Elvira Rocha dos Santos, bem como seja pago, de forma imediata, a Bernardo Santos do Carmo e Felipe Santos do Carmo, de forma individual, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor dado à causa – (R$
2.286.694,09).
Agravo de Instrumento parcialmente provido.